Tribunal: TJSP
Processo: 2207537-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação do executado – Excesso de execução – Ausência de fundamentação – Nulidade da decisão – Artigo 93, IX da Constituição Federal - Recurso provido.